Tribunal: TJDFT
Processo: 0737311-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737311-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISNAR ROCHA LIMA DE SOUZA AGRAVADO: JOAQUIM GILBERTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RAFAEL COELHO SERRA GONCALVES Despacho 1. Agravo interno interposto por Isnar Rocha Lima de Souza (ID no 53872528) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 52926186). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO